Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-98.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 665/STJ. NULIDADE DE SANÇÕES POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FRAUDE CIBERNÉTICA (PHISHING). INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO, JÁ SENTENCIADA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO DE MULTA POR ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS E FÁTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da CDA no 47/2024, no valor de R$ 72.658,12, fundada em sanções aplicadas pelo PROCON municipal nos procedimentos administrativos nos 51.002.001.16.0000007, 51.002.001.19.0000635, 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.18-0000719.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à legalidade e exigibilidade das penalidades incluídas na CDA no 47/2024, consistindo nas seguintes questões: (i) possibilidade de controle judicial sobre as sanções aplicadas em processos administrativos do PROCON municipal; (ii) responsabilidade da apelante pelas infrações apuradas nos procedimentos nos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19.0000635, diante da comprovação de fraude cibernética (phishing); (iii) exigibilidade parcial da multa aplicada no procedimento no 51.002.001.18-0000719, objeto de ação anulatória já sentenciada e confirmada em segundo grau; (iv) razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta no procedimento no 51.002.001.16.0000007.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado pela Súmula 665 do STJ, admite-se o controle judicial do processo administrativo sancionador quanto à legalidade do procedimento e proporcionalidade da sanção.
4. Comprovada, por documentos e análise técnica, a ocorrência de fraudes eletrônicas (phishing) realizadas por terceiros, alheios à atuação da recorrente, afasta-se a responsabilidade da empresa pelas infrações registradas nos procedimentos nos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19.0000635, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Em relação à multa do procedimento no 51.002.001.18-0000719, reconhece-se a inexigibilidade parcial da dívida, nos termos da sentença judicial parcialmente procedente proferida na ação anulatória conexa e já confirmada em segundo grau, cuja eficácia é imediata, ainda que pendente de trânsito em julgado.
6. Quanto ao procedimento no 51.002.001.16.0000007, a sanção decorreu de reclamação de consumidor por vício no produto, sendo a apelante integrante da cadeia de fornecimento, com vínculo contratual com o consumidor. A responsabilidade administrativa, de natureza objetiva e solidária, independe de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da infração às normas consumeristas. A decisão administrativa está devidamente motivada, observou os critérios do art. 57 do CDC. O valor se revela proporcional às circunstancias do caso, motivo pelo qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É nula a penalidade administrativa aplicada por órgãos de defesa do consumidor quando comprovada a ocorrência de fraude cibernética por terceiros (phishing), sem culpa do fornecedor. 2. É inexigível, de forma provisória, a parcela do crédito tributário que excede o valor fixado em decisão judicial com eficácia imediata, ainda que não transitada em julgado. 3. A responsabilidade administrativa nas relações de consumo é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, bastando a comprovação da infração para a imposição de sanção, que deve observar os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002057-98.2024.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), KRISTIAN RODRIGO PSCHEIDT - CPF: 040.207.689-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 665/STJ. NULIDADE DE SANÇÕES POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FRAUDE CIBERNÉTICA (
PHISHING
). INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO, JÁ SENTENCIADA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO DE MULTA POR ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS E FÁTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da CDA no 47/2024, no valor de R$ 72.658,12, fundada em sanções aplicadas pelo PROCON municipal nos procedimentos administrativos
nos
51.002.001.16.0000007, 51.002.001.19.0000635, 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.18-0000719.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legalidade e exigibilidade das penalidades incluídas na CDA no 47/2024, consistindo nas seguintes questões: (i) possibilidade de controle judicial sobre as sanções aplicadas em processos administrativos do PROCON municipal; (
ii
) responsabilidade da apelante pelas infrações apuradas nos procedimentos
nos
51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19.0000635, diante da comprovação de fraude cibernética (
phishing
); (
iii
) exigibilidade parcial da multa aplicada no procedimento no 51.002.001.18-0000719, objeto de ação anulatória já sentenciada e confirmada em segundo grau; (
iv
) razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta no procedimento no 51.002.001.16.0000007.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 665 do STJ, admite-se o controle judicial do processo administrativo sancionador quanto à legalidade do procedimento e proporcionalidade da sanção.

Comprovada, por documentos e análise técnica, a ocorrência de fraudes eletrônicas (
phishing
) realizadas por terceiros, alheios à atuação da recorrente, afasta-se a responsabilidade da empresa pelas infrações registradas nos procedimentos
nos
51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19.0000635, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Em relação à multa do procedimento no 51.002.001.18-0000719, reconhece-se a inexigibilidade parcial da dívida, nos termos da sentença judicial parcialmente procedente proferida na ação anulatória conexa e já confirmada em segundo grau, cuja eficácia é imediata, ainda que pendente de trânsito em julgado.

Quanto ao procedimento no 51.002.001.16.0000007, a sanção decorreu de reclamação de consumidor por vício no produto, sendo a apelante integrante da cadeia de fornecimento, com vínculo contratual com o consumidor. A responsabilidade administrativa, de natureza objetiva e solidária, independe de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da infração às normas consumeristas. A decisão administrativa está devidamente motivada, observou os critérios do art. 57 do CDC. O valor se revela proporcional às
circunstancias
do caso, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a penalidade administrativa aplicada por órgãos de defesa do consumidor quando comprovada a ocorrência de fraude cibernética por terceiros (
phishing
), sem culpa do fornecedor. 2. É inexigível, de forma provisória, a parcela do crédito tributário que excede o valor fixado em decisão judicial com eficácia imediata, ainda que não transitada em julgado. 3. A responsabilidade administrativa nas relações de consumo é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, bastando a comprovação da infração para a imposição de sanção, que deve observar os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no 1002057-98.2024.8.11.0050 opostos em face do Município de Campo Novo do Parecis, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 47/2024, no valor total de R$ 72.658,12 (setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, e doze centavos), decorrente dos Processos Administrativos no 51.002.001.16.0000007, 51.002.001.19.0000635, 51.002.001.22-0000550, 51.002.001.18-0000719 instaurados pelo PROCON Municipal.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ausência de culpa da empresa nos fatos que ensejaram as multas impostas nos procedimentos administrativos
nos
51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19.0000635, em razão da ocorrência de fraude cibernética contra os consumidores.

Além disso, sustenta a litispendência entre o executivo fiscal e a ação anulatória no 100265926.2023.8.11.0050, que discute justamente a multa aplicada no procedimento administrativo no 51.002.001.18-0000719.

Por derradeiro, sustenta a desproporcionalidade das sanções impostas.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA no 47/2024 e anulação das multas aplicadas.

O Município de Campo Novo do Parecis apresentou contrarrazões (id. 286929884), pugnando pela manutenção da sentença.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Americanas S.A
. – Em Recuperação Judicial contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no 1002057-98.2024.8.11.0050 opostos em face do Município de Campo Novo do Parecis, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 47/2024, no valor total de R$ 72.658,12 (setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, e doze centavos), decorrente dos Processos Administrativos no 51.002.001.16.0000007, 51.002.001.19.0000635, 51.002.001.22-0000550, 51.002.001.18-0000719 instaurados pelo PROCON Municipal.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e exigibilidade das sanções administrativas que compõem a Certidão de Dívida Ativa no 47/2024, emitida pelo PROCON do Município de Campo Novo do Parecis, especialmente quanto à (i) ocorrência de responsabilidade da empresa recorrente nas infrações apuradas, (
ii
) validade dos atos administrativos que resultaram na imposição das multas, (
iii
) observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penalidades e (
iv
) existência de decisão judicial anterior com repercussão sobre parte do crédito executado.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que é o caso de aplicação por analogia da Súmula 665 do STJ, que assim dispõe:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Conforme se verá, trata-se de hipótese que justifica o controle judicial dos procedimentos sancionatórios analisados, à luz dos parâmetros fixados pelo STJ.

DAS MULTAS DECORRENTES DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
nos
51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635

Em relação às penalidades impostas nos procedimentos administrativos acima indicados, verifica-se, a partir dos autos, em especial das cópias integrais dos procedimentos juntadas pela parte apelante (ids. 286929852 e 286929853), que, nestes casos, as decisões administrativas são eivadas de flagrante ilegalidade e teratologia.

Isso decorre da farta prova documental apresentada pela ora apelante, tanto na via administrativa, quanto nesta seara judicial, de que os consumidores que buscaram a intervenção do PROCON foram vítimas de um crime cibernético, conhecido por
phishing
.

De acordo com artigo extraído do sítio eletrônico da empresa multinacional de tecnologia
International
Business
Machines
Corporation
– IBM, o
phishing
é um tipo de ataque cibernético que usa e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites fraudulentos para enganar as pessoas a compartilhar dados confidenciais, baixar malwares ou se expor a crimes cibernéticos de outras formas.

Em definição mais detalhada:

“
Ataques de
phishing
são uma forma de engenharia social.
Ao contrário de outros ciberataques, que têm como alvo direto redes e recursos,
os ataques de engenharia social usam erros humanos, histórias falsas e táticas de pressão para manipular as vítimas e causar danos involuntários a si mesmas
ou a suas organizações. [...]

O
phishing
é popular entre os cibercriminosos e altamente eficaz. De acordo com o relatório do custo das violações de
dadosh
da IBM, o
phishing
é o vetor de violação de dados mais comum, representando 15% de todas as violações. Violações causadas por
phishing
custam às organizações em média US$ 4,88 milhões.

O
phishing
é uma ameaça significativa porque explora as pessoas em vez de vulnerabilidades tecnológicas.
Os invasores não precisam violar os sistemas diretamente ou superar as ferramentas de cibersegurança. Eles podem enganar as pessoas que têm acesso autorizado a seu alvo (seja dinheiro, informações confidenciais ou qualquer outra coisa) para fazer o trabalho sujo.

Os
phishers
podem ser golpistas solitários ou quadrilhas criminosas sofisticadas. Eles podem usar o
phishing
para muitos fins mal-intencionados, incluindo roubo de identidade, fraude de cartão de crédito, roubo de dinheiro, extorsão, invasão de contas, espionagem e muito mais.

[...]

A palavra
"
phishing
" joga com o fato de que os golpistas usam "iscas" atraentes para enganar suas vítimas, da mesma forma que os pescadores usam iscas para fisgar peixes reais. No
phishing
, as iscas são mensagens fraudulentas que parecem críveis e evocam emoções fortes como medo, ganância e curiosidade.” (KOSINSKI, 2024). (
g.n
.)

Importa frisar que a parte apelada apresentou elementos robustos para comprovar a fraude virtual, tais quais: (i) a comparação entre os boletos fraudulentos e os boletos que efetivamente são emitidos pela empresa; (
ii
) a comprovação da inexistência de compras relacionadas aos CPFs dos consumidores lesados; e (
iii
) a comprovação de que os preços pagos nos produtos pelos consumidores lesados estão muito abaixo do valor de mercado dos mesmos produtos comercializados no sítio eletrônico oficial da apelada.

Resta evidenciado, portanto, que as compras não foram realizadas em ambiente de domínio da Americanas S.A., mas em plataformas que simulavam sua identidade visual, o que configura atuação de terceiros fraudadores.

Nessa hipótese, deve-se aplicar o disposto no artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Ressalte-se que não compete ao fornecedor responder solidariamente em caso de impossibilidade de controle sobre agentes externos e autônomos, mormente quando a fraude cibernética é induzida por páginas falsas, sem vínculo jurídico com a empresa.

A propósito, há vasta jurisprudência neste Tribunal no sentido de reconhecer a não responsabilização do fornecedor de serviços em casos de
phishing
. Colham-se julgados neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DE PHISHING. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora alega ter sido vítima de golpe de
phishing
, resultando na subtração de valores via PIX por estelionatário que se passou por representante da instituição financeira.

2.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, limita-se a situações em que se verifica falha na prestação do serviço ou fortuito interno. No caso concreto, reconhece-se que a fraude resultou de fortuito externo, excludente de responsabilidade
.

3. O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre a recorrente, que não demonstrou falha nos mecanismos de segurança do banco nem omissão em evitar o prejuízo.

4.
A atuação dos estelionatários constitui evento completamente alheio à esfera de controle da instituição financeira, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, não ampara o caso concreto, pois trata de fortuitos internos, enquanto, no presente caso, o evento decorre de fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor.

6. Agravo interno desprovido.

(N.U 1036163-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA –
GOLPE DENOMINADO PHISHING – PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o recorrido CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO na qual postula a entrega do produto comprado ou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

2. Alega a parte autora que no dia 10/02/2017, efetuou a compra de um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip Android, Tela 5.5”, 32GB, 4G, Câmera 13MP, de cor Dourada no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) pela internet (site das Lojas Americanas).

3. Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual, entrou em contato com Ré, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhum pedido em seu nome, mesmo diante do devido pagamento do boleto do referido aparelho celular.

4.
Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “
phishng
”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a
realizar
compras, como se fosse sites de empresas conhecidas.

5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1000649-77.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 17/02/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA DE APARELHO CELULAR VIA TRANSAÇÃO ON-LINE
. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE TROCA DE MENSAGENS EM REDE SOCIAL. PERFIL FALSO.
GOLPE VIRTUAL (“PHISHING”). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido nos autos por não ter sido verificado nexo de causalidade entre a conduta da empresa/ré/apelada e o dano reclamado pelo autor/apelante, uma vez que constatado que este foi vítima de golpe virtual praticado por terceiro, o que fez incidir na espécie a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da empresa/ré/apelada pelos danos sofridos pelo autor/apelante em decorrência de fraude (“
phishing
”) praticada por terceiros utilizando perfil falso em rede social.

III. Razões de decidir

3.
A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

(N.U 1001627-06.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Portanto, declaro a nulidade das multas aplicadas nos procedimentos administrativos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635, determinando sua exclusão da CDA no 47/2024.

DA MULTA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO No 51.002.001.18-0000719:

Quanto à sanção imposta no bojo do procedimento acima referido, é crucial consignar que a empresa apelada ingressou, antes do ajuizamento do executivo fiscal, com ação anulatória específica em face desta penalidade.

Referida ação tramita sob o no 1002659-26.2023.8.11.0050 e foi sentenciada pelo juízo a quo, ocasião em que foi julgada parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada no procedimento administrativo impugnado de R$ 24.541,67 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município de Campo Novo do Parecis apelou da sentença mencionada, tendo este Relator julgado o apelo no sentido de negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida.

Reconhece-se, neste ponto, ainda haver a possibilidade de as partes interporem agravo interno, porquanto, nesta data, ainda não escoou o prazo legal e a decisão não transitou em julgado.

No entanto, embora não se possa falar em coisa julgada, a decisão parcialmente procedente possui eficácia imediata e vinculativa enquanto não reformada.

Portanto, a exigência integral da multa se mostra precipitada, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade provisória da parcela superior ao montante fixado judicialmente.

DA MULTA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO No 51.002.001.16.0000007:

Acerca da multa decorrente deste procedimento, extrai-se dos autos do processo administrativo (id. 286929855) que sua origem se deu a partir da reclamação de consumidor referente a vicio no produto. Durante a tramitação do processo, foram autuadas e penalizadas tanto a Americanas S.A., ora apelante, como revendedora/marketplace, quanto a fabricando do produto Nokia.

Compulsando detalhadamente o procedimento administrativo, observa-se que a Americanas S.A., em audiência de conciliação, ofereceu proposta ao consumidor para restituí-lo do valor despendido – R$ 641,08 (seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), mediante a devolução do produto.

Na mesma ocasião, a fabricante do produto, Nokia, ofereceu um produto um produto de menor qualidade ao consumidor como troca ao produto defeituoso.

O consumidor, no entanto, declinou das duas propostas.

Adveio então a decisão administrativa que origina a multa, na qual ambas as empresas foram penalizadas pelo mesmo fato – vício de produto.

Neste ponto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus artigos 18 e 25, §1o, prevê a solidariedade entre os fornecedores. Essa solidariedade, no entanto, não significa igualdade de conduta ou necessária equivalência sancionatória.

Destaca-se aqui trecho do brilhante artigo de Rafael Munhoz de Mello, intitulado Sanção Administrativa e o Princípio da Causalidade:

“
O princípio da proporcionalidade ocupa papel relevante no direito administrativo sancionador, cujas normas disciplinam atuação estatal mais agressivas aos particulares. As sanções administrativas são um mal imposto pela Administração Pública aos indivíduos que praticam infração administrativa. Trata-se de medida que atinge de modo negativo a esfera jurídica dos particulares, razão pela qual deve ser aplicada com observância ao princípio da proibição do excesso e seus corolários: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para que seja válida, a sanção administrativa deve ser adequada, necessária e proporcional.

[...]

Em seu sentido estrito, o princípio da proporcionalidade veda a imposição de sanções administrativas excessivas e desproporcionais à situação fática que serve de motivo para imposição da punição. A intensidade da sanção administrativa deve corresponder à gravidade da conduta ilícita praticada pelo infrator: quanto mais grave a conduta, mais intensa deve ser a sanção.”

Conclui-se, portanto, que a individualização da sanção deve considerar fatores como o grau de envolvimento na infração, a capacidade de intervenção no defeito, a conduta do agente diante da reclamação, e a existência de dolo ou culpa.

No caso, o recorrente atuou como mera intermediadora na cadeia de consumo. Ademais, não há indícios de recusa de atendimento. Pelo contrário, a empresa participou e ofereceu reembolso ao consumidor.

Diferentemente, a empresa Nokia, fabricante do produto, ofertou a troca por produto inferior, e, in
casu
, era a parte capacitada para intervenção no defeito, e responsável direta pelo defeito.

Nada obstante, ambas as empresas foram penalizadas da mesma forma e no mesmo montante – R$ 5.833,33 (cinco mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), embora, notadamente, o grau de responsabilidade e culpabilidade de cada uma não tenha se mostrado o mesmo, pelas razões de fato já expostas.

Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se razoável reduzir o valor fixado inicialmente pelo ente administrativo.

Nessa linha de intelecção, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 –
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido.

(N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
.

(N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024)

Dessa forma, em relação à sanção aplicada no procedimento administrativo no 51.002.001.16.0000007, entendo proporcional e razoável reduzi-la ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, para declarar nulas as multas impostas nos procedimentos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635, reconhecer a inexigibilidade parcial da multa do procedimento 51.002.001.18-0000719, devendo a CDA ser ajustada à decisão judicial proferida na ação anulatória correspondente, e readequar a multa do procedimento 51.002.001.16.0000007 para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento na Súmula 665 do STJ.

Tendo em vista a reforma substancial da sentença e o acolhimento dos pedidos formulados nos embargos à execução, ainda que com adequações parciais, reconheço a sucumbência integral do Município recorrido, que deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, ora apelante, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AMERICANAS S.A. (e
ntão B2W COMPANHIA DIGITAL) ajuizou embargos à execução n. 1002057-98.2024.8.11.0050, em desfavor do Município de Campo Novo
dos
Parecis, o qual visa discutir multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 47/2024, no valor de R$ 72.658,12, oriundos do processo de execução fiscal n. 1000367-34.2024.8.11.0050.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e instrução probatória, sua ilegitimidade passiva por ser mera revendedora ou por tratar-se de fraude praticada por terceiros, e a ausência de proporcionalidade na fixação da penalidade, aplicada sem observância dos critérios legais de dosimetria. Alega, ainda, a existência de litispendência, diante da ação anulatória que tramita na mesma comarca com o mesmo objeto da execução.

O relator DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR votou para conceder parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de declarar nulas as multas impostas nos procedimentos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635, reconhecer a inexigibilidade parcial da multa do procedimento 51.002.001.18-0000719, devendo a CDA ser ajustada à decisão judicial proferida na ação anulatória correspondente, e readequar a multa do procedimento 51.002.001.16.0000007 para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento na Súmula 665 do STJ. Ainda, em razão da reforma substancial da sentença, reconheceu a sucumbência integral do Município recorrido, que deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso de apelação.

Inicialmente, com relação aos processos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635 (fraude virtual); processo 51.002.001.18-0000719 (ação anulatória em andamento que diminui a multa aplicada de R$ 24.541,67 para R$ 5.000,00) acompanho o relator.

Contudo, no que tange ao procedimento administrativo no 51.002.001.16.0000007,
diverjo
parcialmente do eminente relator
.

De fato, reconheço que as sanções administrativas aplicadas no âmbito das relações de consumo devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, bem como os critérios legais definidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto Federal no 2.181/1997. Todavia, no presente caso, não vislumbro ilegalidade ou excesso evidente que justifique a readequação da multa administrativa ao patamar simbólico de R$ 1.000,00, como proposto pelo voto condutor.

O procedimento administrativo no 51.002.001.16.0000007 trata de situação na qual houve reclamação formalizada no PROCON por consumidor acerca de vício em produto e da ineficácia da solução apresentada pela empresa fornecedora. Embora a empresa alegue ser mera revendedora do item, fato é que se vinculou contratualmente ao consumidor e, portanto, integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilização administrativa.

A responsabilidade administrativa do fornecedor, em sede de processo sancionador consumerista, não exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação de que houve lesão a direito do consumidor e a constatação do descumprimento das normas que regem a relação de consumo, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A responsabilidade administrativa de pessoa jurídica e as sanções previstas no art. 56 do CDC seguem o regime objetivo e solidário da responsabilidade civil, dispensados dolo ou culpa e com incidência sobre todos aqueles que compõem a cadeia de fornecedores. [...]” (STJ - REsp: 1784264 SP 2018/0284893-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2020)

No caso concreto, consta dos autos que, mesmo após a realização de audiência conciliatória, houve descumprimento da solução pactuada, conduta que, por si só, caracteriza infração às normas de proteção do consumidor, especialmente aos deveres de boa-fé, transparência e efetividade no atendimento pós-venda. A multa aplicada decorreu justamente desse descumprimento, e não do vício originário do produto.

Além disso, a decisão administrativa está motivada, com menção expressa à violação das normas do CDC, à reiteração da conduta, à ausência de providências adequadas por parte da empresa e ao porte econômico da infratora. A alegação de ausência de instrução probatória não se sustenta, uma vez que a empresa foi regularmente notificada, exerceu sua defesa no processo administrativo e teve pleno conhecimento da infração imputada.

A aplicação da Súmula 665 do STJ – que admite o controle judicial do valor da multa administrativa quando arbitrada em manifesta desproporcionalidade – pressupõe a verificação concreta de que a penalidade se mostrou irrazoável à luz das circunstâncias do caso.

No entanto, a multa fixada no valor de R$ 5.833,33, embora elevada, não se revela desproporcional à conduta apurada e aos parâmetros fixados no art. 57 do CDC, mormente quando se considera a posição da apelante no mercado e a reiteração de condutas semelhantes em outros autos administrativos.

Frise-se que a função da multa administrativa não se limita a punir, mas também a desestimular a reincidência e a proteger o interesse público tutelado pelo sistema de defesa do consumidor. Fixar a penalidade em valor simbólico de R$ 1.000,00 em favor de empresa de grande porte que deixou de cumprir acordo firmado perante órgão público de defesa do consumidor implicaria, a meu ver, esvaziar a eficácia do poder de polícia da Administração e enfraquecer a função pedagógica da sanção.

Por essa razão, entendo que a multa aplicada no PA no 51.002.001.16.0000007 deve ser mantida em sua integralidade, tal como originariamente fixada na via administrativa, não havendo elementos que justifiquem sua readequação pelo Judiciário, especialmente sem demonstração de erro material ou vício de motivação.

Assim, quanto a esse ponto,
divirjo do voto do eminente relator para manter a penalidade administrativa no valor de R$ 5.833,33, acompanhando-o, no mais, nos demais aspectos do voto,
notadamente quanto à exclusão das multas nos procedimentos
nos
51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635, ao ajuste da CDA em relação ao PA no 51.002.001.18-0000719, e aos consectários da sucumbência.

É como voto divergente.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

DA MULTA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO No 51.002.001.16.0000007:

Acerca da multa decorrente deste procedimento, extrai-se dos autos do processo administrativo (id. 286929855) que sua origem se deu a partir da reclamação de consumidor referente a vicio no produto.

Nesta senda, reconheço que as sanções aplicadas no âmbito das relações de consumo devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, bem como os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/1997.

Embora a empresa alegue ser mera revendedora do item, fato é que se vinculou contratualmente ao consumidor e, portanto, integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilização administrativa.

A responsabilidade administrativa do fornecedor, em sede de processo sancionador consumerista, não exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação de que houve lesão a direito do consumidor e a constatação do descumprimento das normas que regem a relação de consumo, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA.

PROCON. ARTS. 4o, I, II e VI, 6o, III, 30, 31, CAPUT, 37, § 3o, 55, 56 E 105 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, ADEQUADA E CLARA. OFERTA ENGANOSA POR OMISSÃO. DADO ESSENCIAL DO PRODUTO OU SERVIÇO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória proposta pela Fiat Chrysler impugnando Auto de Infração por descumprimento do art. 31, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Incontroverso que o fornecedor deixou de informar sobre a incompatibilidade do dispositivo de comunicação
bluetooth
oferecido ("Fiat Connect") com alguns modelos de telefone celular. Voto-vista do Ministro Og Fernandes que substitui in
totum
o voto original do Relator, após reflexão e reposicionamento.

2. A responsabilidade administrativa no CDC é solidária, incluindo, no polo subjetivo, toda a rede de fornecedores - fabricante, importador, distribuidor e vendedor final. Limitá-la ao sujeito mais próximo do consumidor equivaleria a aceitar, por meio de extremado artificialismo, a utilização do poder de polícia para finalidade ilícita de blindagem de atores dominantes no mercado de consumo, de que decorreria o enfraquecimento do cânone da isonomia e a terceirização de infrações por meio de "laranjas". A imputabilidade concentrada serviria para isentar irrestritamente o fabricante e o distribuidor, despejando apenas contra o fornecedor derradeiro (amiúde o elo menos potente da corrente de fornecimento) todo o peso da reprimenda administrativa a vícios de qualidade, quantidade e informação.

3. À luz dos
arts
. 31, caput, e 37, § 3o, do CDC, se dada informação vem, em maior ou menor grau, realçada na oferta - publicitária ou não -, despropositado ao administrador e ao juiz reputarem-na como supérflua ou trivial, fechando os olhos à realidade do universo engenhoso da comunicação de consumo. Nenhum anunciante paga para veicular informação
inócua
, destituída de poder para incitar o interesse e a decisão de compra do consumidor. Idêntico raciocínio, por simetria, vale para aquilo que, intencionalmente ou não, a oferta omite em conexão com o que opta por apregoar sobre produto ou serviço, deixando, assim, de informar sobre dado essencial. No discurso de consumo, algo não pode ser essencial ao ponto de merecer inclusão, pelo fornecedor, no conteúdo da oferta e, simultaneamente, não essencial para justificar não
fazê-lo
de maneira adequada, clara e precisa, sendo insuficiente completar a informação em local ou documento apartado, como site e manual de instrução. Entendimento diverso caracteriza, para mais de descarada
contradictio
in
terminis
, afronta aos princípios da transparência, boa-fé objetiva, confiança, livre escolha e vulnerabilidade do consumidor, pilares ético-jurídicos do microssistema do CDC.

4. Exigir elemento subjetivo na responsabilidade administrativa de consumo - de pessoa jurídica -, além de agregar pressuposto não previsto pelo legislador, contraria o
ethos
, a lógica e a harmonia do microssistema normativo especial, lastreado no reconhecimento ope legis da vulnerabilidade do consumidor, em cujo interesse agem os Procons.
A responsabilidade administrativa de pessoa jurídica e as sanções previstas no art. 56 do CDC seguem o regime objetivo e solidário da responsabilidade civil, dispensados dolo ou culpa e com incidência sobre todos aqueles que compõem a cadeia de fornecedores
. Precisa, então, a posição do Ministro Og Fernandes, aqui inteiramente incorporada, no sentido de que, na matéria em discussão, o Recurso Especial merece provimento "para reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária pela veiculação do anúncio publicitário", determinando-se, "por conseguinte, o retorno dos autos para que a instância de origem reavalie a sanção administrativa com base nas premissas jurídicas ora fixadas" (grifo acrescentado).

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.784.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 20/8/2020.)

Além disso, a decisão administrativa está motivada, com menção expressa à violação das normas do CDC, à reiteração da conduta, à ausência de providências adequadas por parte da empresa e ao porte econômico da infratora. A alegação de ausência de instrução probatória não se sustenta, uma vez que a empresa foi regularmente notificada, exerceu sua defesa no processo administrativo e teve pleno conhecimento da infração imputada.

A aplicação da Súmula 665/STJ – que admite o controle judicial do valor da multa administrativa quando arbitrada em manifesta desproporcionalidade – pressupõe a verificação concreta de que a penalidade se mostrou irrazoável à luz das circunstâncias do caso.

No entanto, a multa fixada no valor de R$ 5.833,33, embora elevada, não se revela desproporcional à conduta apurada e aos parâmetros fixados no art. 57 do CDC, mormente quando se considera a posição da apelante no mercado e a reiteração de condutas semelhantes em outros autos administrativos.

Por essa razão,
entendo que a multa aplicada no procedimento administrativo ora em comento deve ser mantida em sua integralidade
, tal como originariamente fixada na via administrativa, não havendo elementos que justifiquem sua readequação pelo Judiciário, especialmente sem demonstração de erro material ou vício de motivação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, para declarar nulas as multas impostas nos procedimentos 51.002.001.22-0000550 e 51.002.001.19-0000635, e reconhecer a inexigibilidade parcial da multa do procedimento 51.002.001.18-0000719, devendo a CDA ser ajustada à decisão judicial proferida na ação anulatória correspondente.

Tendo em vista a reforma substancial da sentença e o acolhimento dos pedidos formulados nos embargos à execução, ainda que com adequações parciais, reconheço a sucumbência integral do Município recorrido, que deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, ora apelante, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025